Tribunal: TJBA
Processo: 8007377-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8007377-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: ISRAEL PINTO MENDES

Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.

NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL.
INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE
DE QUE HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DA CURADORIA COM A NOMEAÇÃO DA GENITORA DO ACUSADO
. CONSTATADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

I –

No caso vertente,
foi instaurado Incidente de Sanidade Mental tendo havido a nomeação da Defensoria Pública do Estado da Bahia como curadora especial do Acusado
.

II –

Ao prestar seus informes a Autoridade apontada como Coatora noticiou que acolheu o pedido da Defensoria Pública do Estado da Bahia e substituiu a curadoria especial designando a genitora do Acusado. T
al fato fulmina o interesse processual em obter a prestação jurisdicional, ante a perda superveniente do seu objeto.

III -
Parecer Ministerial no sentido de Julgar Prejudicado o pedido.

IV –
Mandado de Segurança conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado, em face da perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8007377
-9
4
.202
5
.8.05.0000
, sendo Impetrante
ISRAEL PINTO MENDES

e
como Autoridade Coatora o
Juiz da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer da Ação Mandamental e, nessa extensão, JULGAR PREJUDICADO O MANDAMUS, extinguindo-se o processo, sem exame de mérito
,
nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.